Tribunal: TJDFT
Processo: 0723756-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0723756-93.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: WELLINGTON FARIAS MACHADO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA - DF Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de DARQUIBALDO GUILHERME MARTINS RAIMUNDO, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 1a Vara Criminal de Brasília/DF e como ilegal a sua prisão preventiva, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 171, combinado com o art. 71, ambos do Código Penal (processo n. 0007621-25.2013.8.07.0001). Informou o impetrante (Dr. Wellington Farias Machado) que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi proferida em 28-janeiro-2016, mas o paciente só foi encontrado e preso na cidade de Capanema/PA em 05-julho-2021. Afirmou que o paciente está sendo processado à revelia, sem que tenha sido ouvido na Delegacia ou em Juízo a respeito dos fatos que lhe foram imputados. Ademais, aduziu que não estão presentes os fundamentos que autorizam a segregação cautelar, uma vez que não há indícios de que a liberdade do paciente possa oferecer algum risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Nesse sentido, destacou que medida não pode ser decretada apenas com base na gravidade abstrata do crime e que deve ser levado em consideração que o delito teria ocorrido há mais de dez anos. Também ponderou que houve audiência de antecipação de provas, em que foram ouvidas as testemunhas de acusação e que o paciente já foi encontrado e possui endereço certo. Asseverou que seria mais adequado e proporcional ao caso impor medidas cautelares menos gravosas, dentre as previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, em especial porque se trata de réu primário, de bons antecedentes, com endereço certo em Castanhal/PA, que exerce ocupação lícita (técnico de contabilidade na empresa Start Locação de Máquinas e Serviços Eirelli) e que tem família constituída, possuindo dois filhos. Aliás, a respeito dos filhos, esclareceu que, apesar de serem maiores de idade – Henrique, de vinte e cinco anos, e Laís, de vinte e um anos –, ambos dependem do trabalho do paciente para o sustento. Explicou que Henrique possui deficiência mental (CID F71.1 associado com CID F.90) e depende dos cuidados do genitor, salientando que a Resolução n. 369, de 19-janeiro-2021, do Conselho Nacional de Justiça assegura a substituição da prisão preventiva pela domiciliar a gestantes, mães, pais e responsáveis por crianças e pessoas com deficiência, nos termos dos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal. Esclareceu que a filha, por sua vez, embora resida com a mãe, é sustentada pelo paciente e está passando por transtorno depressivo. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição da medida por prisão domiciliar. É o relatório. Verifica-se que o feito não foi instruído com documentos essenciais à apreciação das alegações dos impetrantes. Nesse sentido, registre-se que o impetrante apresentou apenas cópia de documentos pessoais, comprovante de endereço e documentos, receituários e laudos médicos relativos aos filhos, mas não juntou cópia da decisão que decretou sua prisão preventiva e demais documentos referentes à ação penal n. 0007621-25.2013.8.07.0001, como cópia do inquérito policial, das provas produzidas por meio da alegada realização de audiência antecipada para oitiva de testemunhas, bem como de decisão que eventualmente tenha analisado a possibilidade ou não de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, dentre outras, de maneira a permitir a compreensão da controvérsia na sua inteireza. Registre-se que o “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial e que é ônus do impetrante apresentá-las, sob pena de não conhecimento. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. CÓPIA DO DECRETO PRISIONAL ILEGÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pedido de revogação da prisão preventiva se torna inviável de apreciação, pois constata-se que o writ está deficientemente instruído em razão da cópia que decretou a prisão preventiva encontrar-se ilegível, documento essencial ao exame da controvérsia e da plausibilidade do pedido. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC 554.931/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não foi possível analisar a viabilidade do pleito deduzido, em razão da instrução deficitária do writ, visto que a Parte Impetrante não se desincumbiu do ônus de formar adequadamente os autos, já que não acostou a cópia integral do acórdão impugnado - documento essencial para se constatar a existência, ou não, de ato coator a ser impugnado nesta Corte Superior. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 552.240/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) 2. Intime-se o impetrante, para, no prazo de 48 horas, apresentar documentos que viabilizem a análise do alegado constrangimento ilegal, notadamente cópia do inquérito policial, da decisão que decretou sua prisão preventiva, bem como de decisão que eventualmente tenha analisado a possibilidade ou não de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, dentre outros da ação penal n. 0007621-25.2013.8.07.0001 que considerar necessários para a compreensão da controvérsia na sua inteireza e para a comprovação das suas alegações, sob pena de não conhecimento da impetração. 3. Após, retornem-se os autos conclusos para exame do pedido liminar. Int. Brasília, 23 de julho de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator